Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICADO CRITÉRIO BENÉFICO. MANTIDO. RECLUSÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MANTIDO SEMIABERTO. NE REFORMATIO IN PEJUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.

I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. Aplicado critério mais favorável, este será mantido.

II - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ. Preserva-se o modo inicial semiaberto aplicado na sentença, diante do óbice para sua correção no recurso exclusivo da Defesa em prejuízo do réu.

IV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

V - Recurso conhecido e desprovido.